Tribunal: TJDFT
Processo: 0706186-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706186-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO PARANOÁ SUSCITADO: JUÍZO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL DE BRASILIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá em razão de o juízo da 19a Vara Cível de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a ação declaratória ajuizada por Ana Clara Gonçalves Dourado Giovanetti em desfavor de Banco do Brasil, processo n. 0756273-46.2024.8.07.0001. O juízo suscitante, da Vara Cível do Paranoá, discordou da razão do declínio do feito a este juízo e, por meio da decisão interlocutória coligida ao Id 68997978 – pp. 122/123, suscitou o conflito de competência com base nos seguintes fundamentos: Trata-se de ação de ação de declaração de inexistência de débito ajuizada por ANA CLARA GONCALVES DOURADO GIOVANETTI contra BANCO DO BRASIL SA, qualificadas nos autos. Inicialmente os autos foram distribuídos para o Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que declinou de sua competência em favor desta Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, ao fundamento de que a autora é domiciliada nesta circunscrição e que o ajuizamento da ação em Brasília/DF caracteriza escolha aleatória de foro. Tece considerações sobre a não incidência da Súmula 33 do STJ. Assim, os autos foram distribuídos à esta Vara Cível do Paranoá, todavia, este juízo diverge do posicionamento adotado, acreditando ser competente para apreciar e julgar o presente processo o Juízo declinante, na medida em que entendimento diverso leva à violação do princípio da perpetuatio jurisdictionis, extraído do que estabelece o art. 43 do CPC: "Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta". Conforme se infere, na petição inicial a parte autora informou residir em Brasília/DF (ID 221497998). O mesmo endereço foi informado na boletim de ocorrência (ID 221498009) e reproduz aquele que consta no comprovante de residência juntado em ID 221498004. Mesmo assim, o Juízo da 19a Vara Cível de Brasília determinou que a autora apresentasse outro comprovante de endereço em seu nome, por compreender que aquele acostado em ID 221498004 não era suficiente. No entanto, a indicação de novo endereço da parte autora, depois de intimada a comprovar sua residência, não autoriza o declínio da competência com fundamento na escolha aleatória de foro pela mudança de domicílio, sob pena de violação ao princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC). Nesse mesmo sentido: "CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. NOVO ENDEREÇO DO AUTOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. I – O autor distribuiu a ação de cobrança na Circunscrição Judiciária do Guará, seu domicílio à época, diante do desconhecimento da localização da ré. II – A indicação de novo endereço do autor, depois de intimado pelo Juízo Suscitado a comprovar sua residência, não autoriza o declínio da competência com fundamento na escolha aleatória de foro pela mudança de domicílio, sob pena de violação ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, art. 43 do CPC. III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado." (Acórdão 1792175, 0741448-37.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJe: 13/12/2023.). Assim sendo, caminho outro não há que SUSCITAR o CONFLITO negativo de COMPETÊNCIA, o que portanto ora faço, pedindo que seja declarado competente o MM. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o presente feito. Oficie-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, na forma do artigo 953, I, do CPC. Até decisão daquela Corte quanto ao juízo competente para a análise das medidas urgentes, suspenda-se o presente curso processual. O juízo suscitado da 19a Vara Cível de Brasília declinou, de ofício, da competência para processar e julgar a demanda para a Vara Cível da circunscrição judiciária do Paranoá/DF, sob o argumento de escolha aleatório e abusiva do foro, pela parte autora residir no Paranoá/DF e a agência bancária em que se travou a relação de consumo se situar no Gama/DF, não sendo o simples fato de a instituição financeira possuir sede na comarca de Brasília suficiente a justificar o ajuizamento da ação nesta circunscrição (Id 68997978 – pp. 112/120). É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora